Tribunal: TJMT
Processo: 1026465-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026465-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa Judiciária, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO RAMOS - CPF: 326.294.698-24 (ADVOGADO), ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM - CPF: 454.008.628-61 (EMBARGANTE), FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 20.643.775/0001-92 (EMBARGANTE), JUIZ DIRETOR DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), JESSICA PEREIRA ALVES - CPF: 380.401.808-48 (ADVOGADO), CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES RAMOS - CPF: 318.094.868-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGADA A ORDEM – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos por
ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM e FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1026465-80.2022.8.11.0000, por unanimidade, denegou a segurança, conforme assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao apreciar as provas, na medida em que,
“(...) na época da solicitação constava indicação de um procedimento individualizado por Comarca, induzindo o entendimento de que cada uma das certidões eram específicas em seu conteúdo, informação esta ratificada em vários documentos emitidos pelo próprio Tribunal”.

Quanto à omissão, alega que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a
“(...) quanto ao pedido de cancelamento relativo à emissão das

certidões feito pelos embargantes ao tomar conhecimento de que a certidão

de distribuição cível emitida pela comarca de Alta Floresta/MT,

abrangia todas as comarcas do Mato Grosso”
.

Além disso, não teria se manifestado sobre o disposto no art. 165, do CTN,
“(...) na medida em que garante o direito de restituição “IDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO PROTESTO”, embora no presente caso houve o pedido expresso de CANCELAMENTO, além disso é expresso em GARANTIR o direito à restituição no caso de pagamento espontâneo indevido decorrente das circunstâncias materiais do fato gerador e na hipótese de erro”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de sanar os vícios apontados, adotando os efeitos modificativos para fins de conceder a ordem almejada.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ANY CAROLINE OLIVEIRA BALDAM e FRANCISCO RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do MS n.º 1026465-80.2022.8.11.0000, por unanimidade, denegou a segurança.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão, pois não se manifestou quanto à aplicabilidade do art. 165, do CTN, ou sobre o pedido de cancelamento da emissão da referida certidão. Ademais, aponta a existência de erro material na apreciação das provas.

Como cediço, omissa é a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou a que deixa de analisar questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

E, como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro os aventados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela impetrante,
reconhecendo a legalidade do indeferimento do pedido de restituição da guia paga a maior (certidão de distribuição de processos)
,
porquanto,
“(...) é incontroverso que o fato de que o serviço foi solicitado e devidamente atendido, com a regular emissão da certidão nos moldes requeridos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela parte impetrante, não há falar em pagamento a maior, e, sim, estritamente, em pagamento do valor exato disciplinado por norma regulamentadora da matéria, tampouco se pode cogitar em abuso, ilegalidade ou causa de enriquecimento indevido, pois, diante da prestação do serviço público, nada mais justo que o Pode Judiciário exija a contraprestação devida”
(acórdão de ID. 165788679).

Ademais, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela parte embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação.

Além disso, quanto à alegação de que,
“(...) ao fundamentar suas razões de decidir na Instrução Normativa SCA Nº 02/2011, o v. Acordão foi totalmente OMISSO quanto ao Princípio da Legalidade, da Hierarquia das leis, e o disposto no art. 5º, inciso II, art. 146, inciso III, art. 150, inciso I, todos da Carta Magna, bem como os art. 97 c/c o art. 99, ambos do CTN”
, verifica-se que essa matéria não foi suscitada na peça inicial da ação mandamental, e, por ter sido formulada somente nas razões dos embargos de declaração, caracteriza inovação recursal.

Com efeito, se a questão não foi alegada oportunamente o seu não enfrentamento não configura omissão, pois o magistrado não está obrigado a analisar teses ou argumentos que não foram deduzidos anteriormente pelas partes.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

“(...)
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
(...)”. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019)(grifo nosso)

Logo, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023